Tribunal: STF
Processo: RE 1365855
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c reparatória de danos materiais e morais -Ilegitimidade da TRANSERP para aplicar sanção, por ser pessoa jurídica de direito privado, quando lavrada por Agente Civil de Trânsito (ACT) - Autuações, contudo, por Radar Fotográfico, que não padecem de vícios - Regularidade das autuações lavradas por excesso de velocidade constatada por radar fotográfico - Precedentes desta Corte - Processo de Suspensão do Direito de Dirigir - Trânsito em julgado administrativo - Ausência de decisão definitiva - Indenização por dano moral, não configurada. Sentença reformada - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. Em juízo de adequação ao julgamento do Tema nº 532 do ementário da Repercussão Geral, manteve-se a decisão proferida no exame da apelação. Eis a síntese do julgado:



    APELAÇÃO Recurso Especial Juízo de retratação Ação ordinária Legitimidade da TRANSERP para aplicar sanção, embora seja pessoa jurídica de direito privado Definição da questão em Recurso Extraordinário, pelo E. STF, com efeito vinculante, uniformizando a jurisprudência nacional Adequação ao STF, RE nº 633.782/MG - DECISÃO NÃO RETRATADA.



    3. No recurso extraordinário, a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - Transerp alega violação dos artigos 30, I e V; 37, caput e XIX; e 175 da Constituição Federal. Sustenta que a fiscalização e autuação de veículos automotores seria matéria de interesse local e que o Município de Ribeirão Preto, por intermédio da Lei Complementar municipal nº 998, de 2000, delegou a si o serviço público de controle de trânsito. Afirma ser o aludido Município o acionista controlador da empresa, bem como haver vedação legal à distribuição de dividendos e à destinação de receitas à exploração de atividade econômica. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para garantir-lhe o exercício da fiscalização, autuação, imposição de multa e arrecadação atinentes ao controle de trânsito (e-doc. 9).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento. Aduz tratar-se de discussão sem relevância e sem estatura constitucional. Destaca o acerto da decisão, pois sociedade de economia mista não pode lavrar autos de infração, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, na análise da apelação, consignou o seguinte:



    A primeira discussão da lide repousa na legitimidade da requerida TRANSERP, na condição de pessoa jurídica de direito privado, para aplicar multas por infração de trânsito e impor as sanções pecuniárias correlatas. 



    Observo que, no caso, verificou-se que as autuações, que, a princípio, pareciam viciadas, por aplicação por Agente Civil de Trânsito sigla ACT, a rigor, não podem assim ser classificadas. 



    Pelo que se infere dos autos, as autuações de nº B26242693 e C2625610 foram lavradas por excesso de velocidade, e aplicada ante a constatação da infração por radar fotográfico (fls. 110/112). Logo, pela forma da constatação das infrações, também não há o vício que, de início, se supunha haver.



    De fato, a matéria (legitimação, ou não, da TRANSERP para aplicar sanções próprias do poder de polícia, por ser sociedade de economia mista), com efeito, é discutível, não faltando precedentes noticiados de Câmaras de Direito Público, prestigiando a presunção de legalidade do auto de infração de trânsito, que foram lavrados.



    [...]



    Assim, entendo que as multas aplicadas por agentes do requerido (Agentes Civis de Trânsito sigla “ACT”) carecem, em princípio, da legalidade no exercício do poder de polícia. 



    Todavia isso não ocorre com multas aplicadas por policiais militares (sigla “PM” ou “P”, com o número de RE do policial, na multa) e multas aplicadas por radares, como é o caso das multas por excesso de velocidade. Em nenhum desses casos, há, então, ilegalidade no exercício do poder de polícia. 



    E, no caso de autuações lavradas por radar fotográfico não se olvide que estão regulamentadas pelo Contran, especialmente para a constatação de excesso de velocidade superior à máxima permitida para o local. 



    Dessa forma, observa-se que, a ré, sociedade de economia mista, não exerceu a atividade de polícia, porquanto embora conste das autuações menção a ACT, as autuações foram verificadas sema intervenção de agente civil da requerida. 



    Nem se argumente, nesses casos, que a irregularidade não está no agente autuador, mas na natureza jurídica da pessoa encarregada de aplicar a penalidade, porquanto não se deve olvidar que a autuação correlata foi aplicada por aferição de radar fotográfico, ao passo que os atos posteriores à lavratura do auto de infração, em verdade, são meros atos executórios relativos à aplicação da sanção.



    Outrossim, nesta E. Corte de Justiça e C. Câmara, também não faltam outros julgados em desamparo à pretensão do autor, tais como os arestos abaixo referidos, todos da mesma Comarca de Ribeirão Preto:



    [...]



    Logo, impõe-se o provimento em parte do recurso do autor, para afastar a nulidade da autuação lavrada por radar fotográfico, reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN e tornar o bloqueio no prontuário do apelante ineficaz, sustando os efeitos da inclusão de pontos até a solução final do processo administrativo de seu questionamento.



    [...]



    Deste modo, a r. sentença merece reforma, para, dando parcial provimento ao recurso do autor, julgar parcialmente procedente demanda. 



    Ante a sucumbência parcial, mas mínima dos réus, condeno o autor ao pagamento integral das despesas processuais, bem como ao pagamento da verba honorária, ora refixada por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais), que atende à lei e aos princípios da proporcionalidade da razoabilidade e já considerado o acréscimo da fase recursal (e-doc. 5, p. 3-10 - grifei).



    6. O Colegiado da origem, em juízo de adequação, asseverou cumprir, a ora recorrente, e os requisitos estabelecidos no Tema RG nº 532 e reiterou a improcedência do pedido formulado pelo autor no tocante à anulação dos autos de infração. Confira-se:



    Trata-se de ação ordinária referente à regularidade, ou não, dos autos de infrações singularizado nos autos, a saber, o AITs nº B26242693 e C2625610, bem como que a discussão repousa na legitimidade da requerida, na condição de pessoa jurídica de direito privado, para aplicar multas por infração de trânsito e impor as sanções pecuniárias correlatas. Discute-se, ainda, a nulidade do procedimento administrativo do direito de dirigir decorrente da lavratura dos autos de infrações. 



    Todavia, respeitado o entendimento diverso, a tese apontada não conflita com o entendimento exposto no v. acórdão. 



    O entendimento já assentado em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal de Federal no RE 633.782/MG, Tema nº 532, DJe de 25.11.2020, tem a seguinte tese:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADAS. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DO CICLO DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA DELEGAÇÃO. CONTROLE DE ABUSOS E DESVIOS POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO IRREGULAR. INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público. 2. O poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza uma atividade administrativa, que consubstancia verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de delimitar a liberdade e a propriedade. 3. A teoria do ciclo de polícia demonstra que o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: (i) a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização de polícia e (iv) a sanção de polícia. 4. A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial. 6. Consectariamente, a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. Deveras: a) A admissão de empregados públicos deve ser precedida de concurso público, característica que não se coaduna com a despedida imotivada; b) o RE 589.998, esta Corte reconheceu que a ECT, que presta um serviço público em regime de monopólio, deve motivar a dispensa de seus empregados, assegurando-se, assim, que os princípios observados no momento da admissão sejam, também, respeitados por ocasião do desligamento; c) Os empregados públicos se submetem, ainda, aos princípios constitucionais de atuação da Administração Pública constantes do artigo 37 da Carta Política. Assim, eventuais interferências indevidas em sua atuação podem ser objeto de impugnação administrativa ou judicial; d) Ausente, portanto, qualquer incompatibilidade entre o regime celetista existente nas estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio e o exercício de atividade de polícia administrativa pelos seus empregados. 7. As estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, mormente diante da atração do regime fazendário. 8. In casu, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte. Preliminares: 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da fundamentação das decisões não obriga o órgão julgador a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para motivar o seu convencimento. Preliminar de violação do direito à prestação jurisdicional adequada afastada. 10. A alínea d, inciso III, artigo 102, da Constituição exige, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal, declaração expressa da validade de lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se verifica. Preliminar de usurpação de competência afastada. 11. Os recursos extraordinários interpostos pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais devem ser conhecidos em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, prequestionamento, legitimidade e o do interesse recursal, além da repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário Virtual desta Corte. 12. Ex positis, voto no sentido de (i) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e (ii) de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da atividade de policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 13. Repercussão geral constitucional que assenta a seguinte tese objetiva: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.” (RE 633782, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).



    Portanto, a tese jurídica fixada neste RE tem efeito vinculante, ou seja, caráter obrigatório para jurisdição em toda base territorial nacional, tanto em primeiro como em segundo graus de jurisdição, em respeito à segurança jurídica e à isonomia dos julgados. 



    Observa-se que, a ré, sociedade de economia mista, criada nos termos da Lei Municipal nº 3.734/1980, que, em seu art. 2º, define a sua finalidade, qual seja, promover a efetivação das diretrizes, condições e normas gerais relativas ao Sistema de Transporte de Passageiros do Sistema Municipal de Transporte Público, com capital majoritário da Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto, tem o poder de exercer a atividade de polícia, em sentido material, o que, no caso, justificou a verificação das infrações e aplicação das sanções. 



    Portanto, respeitando o entendimento diverso, não é o caso de retratar o julgado colegiado antecedente, uma vez que, nada obstante por esse outro fundamento, importa no mesmo resultado de improcedência da demanda do autor, como consta no v. acórdão em foco. 



    Pelo exposto, ACOLHE-SE o retorno dos autos, MANTENDO-SE O JULGADO, sem alteração (e-doc. 14, p. 3-5 - grifei).



    7. Como se pode notar, os autos de infração foram considerados válidos no acórdão recorrido, ainda que por fundamento diverso do que pretendia a recorrente, e, posteriormente, houve o reconhecimento da incidência, na hipótese, do Tema RG nº 532, reiterando-se a legitimidade das autuações realizadas. Desse modo, é imperioso destacar que a empresa carece de interesse recursal, uma vez que não houve, nesse ponto específico impugnado no recurso extraordinário, qualquer sucumbência. Transcrevo, por oportuno, a seguinte ementa:



    DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1º) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTÃO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto.



    (RE nº 705.814-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/10/2012, p. 23/11/2012).



    8. Não conheço deste recurso extraordinário, ante a falta de interesse recursal.



    8. Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator